Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. DETRAÇÃO PENAL EM PROCESSO DIVERSO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, para que a detração seja aplicada em decorrência de pena proveniente de processo diverso, o agente deve ter sido absolvido ou deve ter sido declarada extinta a punibilidade sem formação de culpa. Ademais, a segregação provisória deve ocorrer em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena.
2. No caso dos autos, apesar de a segregação cautelar ser posterior ao delito no qual o recorrente cumpre pena, não houve absolvição, nem extinção da punibilidade sem a formação de culpa, tendo a punibilidade sido extinta pela prescrição da pretensão executória, o que, segundo o entendimento jurisprudencial majoritário, não autoriza a detração em processo diverso.
3. Recurso conhecido e desprovido.